Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPREENVIDAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), determinou a emenda da petição inicial para regularização da representação processual em razão de procuração assinada eletronicamente sem uso de certificado ICP-Brasil e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a procuração assinada eletronicamente por meio de entidade privada não vinculada ao ICP-Brasil; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à gratuidade de justiça em razão de seu grau de endividamento.
III. Razões de decidir
3. A determinação de emenda da inicial para regularização da representação processual é despacho de mero expediente, não recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC.
4. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, como o grau de endividamento e a renda líquida efetivamente disponível, conforme orientação da Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.
5. Comprovado que o agravante, servidor público, possui renda líquida comprometida integralmente por empréstimos consignados, caracterizando hipossuficiência financeira, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
5. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento, e na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 98; Lei no 11.419/2006, art. 1o, §2o, III; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928977, 0706179-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 26/09/2024, DJe 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 1937814, 0734909-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1836956, 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 29/04/2024.